Tribunal: TJES
Processo: 5012136-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012136-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE TADEU DE MIRANDA BARBOSA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se o cumprimento de requisitos objetivos para progressão de regime, e, no tocante a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, trata-se de norma ligada diretamente à execução da pena, que possui natureza material, e portanto é inaplicável a fatos pretéritos.

Trata-se, portanto de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

- O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado.

- Como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:
[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

2.
Tratando-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.
14.843/2024;
que foram reunidos os requisitos objetivos para progressão
,
não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do c
riminológico.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
manifestando inconformismo em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado
FELIPE TADEU DE MIRANDA BARBOSA
, à luz da reunião de requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a realização do exame se revela imperiosa no caso concreto, conclusão que se revela com maior intensidade à luz dos preceitos da Lei n. 14.843/2024.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma da decisão objurgada, mas em que pese tal respeitável posicionamento jurídico, analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve prosperar.

In casu, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é inaplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.
(RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

Desta forma, despiciendas outras considerações, tendo em vista tratar-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.
14.843/2024;
que foram reunidos os requisitos objetivos para progressão
,
e que não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do c
riminológico,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.